Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE PRETENDE A ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. CREDOR NÃO FIGURA COMO PROMITENTE COMPRADOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu a adjudicação pretendida pelo credor, requerida com fundamento no enunciado 308 da Súmula do STJ.
2. Não há como estender a aplicação da referida súmula 308 do STJ, à situação dos autos, em que o exequente pretende adjudicar um bem imóvel da construtora, que está gravado com hipoteca.
2.1. A súmula no. 308 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
2.2. Não há nenhuma situação excepcional que torne o bem livre da garantia hipotecária firmada entre construtora e agente financeiro, a possibilitar a adjudicação pretendida.
3. Precedente desta Corte: “[...] 3. O entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da edição da súmula no 308 não se aplica à hipótese debatida nos autos, uma vez que se restringe aos casos que subsiste a hipoteca lançada sobre o imóvel adquirido diretamente da construtora, através de promessa de compra e venda de bem recém edificado, de modo a evitar o enriquecimento indevido da edificadora e do agente financeiro em desfavor do adquirente, consumidor, que quita o preço exigido pela aquisição do referido ativo. 4. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. [...]” (07058636020198070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019).
4. Agravo improvido.